Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
2. A impossibilidade que justificaria o descumprimento da obrigação é aquela de natureza absoluta, em que o alimentante não tem condições para o trabalho ou para qualquer atividade remunerada. Não se confunde com o desemprego transitório e temporário, em que a capacidade para o trabalho está preservada.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.